Tribunal: TJDFT
Processo: 0013954-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de ID 7870249 - fl. 202, o(a) credor(a) MARIA BRAZILMAR LIMA BARROS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 18701479, 18701480 e 18701481). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 18701480. Brasília, 20 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto